Tribunal: TJMT
Processo: 1019463-93.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019463-93.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), RUBENS BRUNO SABINO DE FIGUEIREDO - CPF: 030.454.191-51 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANY CRISTIAN MARINHO RODRIGUEZ - CPF: 079.849.857-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON ORBINO TEIXEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), KELLEN SOUZA RAMOS VILALBA - CPF: 933.114.192-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO DA SILVA - CPF: 045.869.634-09 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 702.005.221-59 (TERCEIRO INTERESSADO), WILTON CARLOS SOUZA ASSUNCAO - CPF: 035.959.401-80 (TERCEIRO INTERESSADO), PHILIPPE MARTIM DA SILVA - CPF: 104.356.564-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON URBINO TEIXEIRA - CPF: 040.337.721-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES –
DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA POR PRISÃO DOMICILIAR – CUSTODIADO ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE – IMPROCEDÊNCIA –
IMPRESCINDIBILIDADE DA FIGURA PATERNA NÃO DEMONSTRADA – CRIANÇAS QUE ESTÃO SOB OS CUIDADOS DA AVÓ MATERNA – GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS E ARMAMENTOS APREENDIDOS NA RESIDÊNCIA DO RÉU – SOLTURA DO PAI QUE PODE REPRESENTAR RISCOS AOS INFANTES – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A PROTEÇÃO INTEGRAL DAS CRIANÇAS – ORDEM DENEGADA.

A substituição da prisão preventiva pela domiciliar é medida excepcional, cuja concessão exige a demonstração inequívoca dos requisitos legais, dentre os quais a comprovação de que é o único responsável pelos cuidados do infante, inexistindo outra pessoa capaz de ampará-la durante a ausência dos pais.

Não comprovado o desamparo das crianças em virtude da ausência do genitor e existindo indicativos de que atualmente estão resguardadas do hostil ambiente da narcotraficância, imperativa a manutenção da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Rubens Bruno Sabino de Figueiredo
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT.

Conforme relatado na decisão de Id. 107441974:

“
(...) O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 23.8.2021, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06), associação criminosa (CP, art. 288), posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, caput, Lei n. 10.826/03) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, Lei n. 10.826/03), prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Assevera que a defesa requereu a substituição da medida constritiva por domiciliar, porque, ante o falecimento de sua esposa, o insurgente é o único responsável pelos cuidados de duas filhas menores de 12 anos, porém, o pedido foi indeferido pelo juízo a quo, em total descompasso com a legislação processual penal.

Destaca que a clausura do paciente traz consequências nefastas à vida das infantes, violando direitos e garantias constitucionalmente previstas no art. 227 e no art. 5º, inciso XLV, ambos da Magna Carta.

Afirma que “as filhas encontra-se fragilizadas com o momento pois já sentem a perca da mãe falecida e agora a prisão do pai onde atualmente as crianças estão fragilizadas psicologicamente a ponto de passar por estresse pós traumático em razão da perda de pessoas importantes no seu convívio e proteção” (sic – Id. 107218020, pp. 5-6).

Assevera ainda que a avó materna não tem condições de cuidar das netas, pois “passa por problemas de saúde e sem qualquer tempo que possa ser dedicado aos Filhos, pois a Avó das crianças cuida da Bisavó que é muito Idosa acamada, e as crianças ainda nesse período são cuidados por outras crianças menores, sem contar no ambiente hostil, pois ainda a casa abriga uma oficina improvisada onde perambulam entre as crianças clientes de toda a espécie e intenções, o que passa a ser até repugnante relatar, o que as crianças estão passando/vivendo naquele ambiente proposto” (Id. 107218020, p. 6)

Com essas considerações, requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para o fim de converter a prisão preventiva do paciente em domiciliar, expedindo-se o necessário (Id. 107218020).

Acostou documentos (Id. 107218021 a Id. 107218028, Id. 107218031, Id. 107218032 e Id. 107218034). (...)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 107441974).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 108245977), acompanhadas da documentação pertinente (Id. 108245972 a Id. 108245976, e Id. 108245983).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 110297485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a substituição da prisão preventiva decretada em desfavor de
Rubens Bruno Sabino de Figueiredo
por domiciliar, porque o insurgente é o único responsável pelos cuidados de duas filhas menores de 12 anos, ante o falecimento da mãe das crianças.

De acordo com as informações trazidas à impetração, o favorecido foi preso em flagrante delito, no dia 23.8.2021, pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e associação criminosa, ilícitos tipificados no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, art. 12 e art. 16, da Lei 10.826/2003 e art. 288 do Código Penal.

Segundo narra a denúncia,
in verbis
:

“
(...) nas circunstâncias supracitadas policiais militares do GEFRON realizavam patrulhamento na Rodovia MT-388, na região do “Laranjal”, quando avistaram 03 motocicletas em atitude suspeita.

Por tratar-se de região fronteiriça e via comumente utilizada para o transporte de bens receptados, os citados agentes públicos tentaram efetuar a abordagem dos implicados, porém, nessa primeira oportunidade lograram abordar apenas a motocicleta HONDA CG/150 FAN ESDI COR PRETA PLACA QBE-3922, ocupada pelos denunciados WESLEY e KELLEN, os quais afirmaram que todos estavam se deslocando ao Sítio Céu Azul, localizado naquela região.

Objetivando abordar os demais suspeitos que se evadiram, a guarnição se deslocou ao Sítio Céu Azul e chegar ao local visualizou um suspeito, posteriormente identificado como o denunciado PAULO, correndo pelo pasto com uma mochila, o implicado RUBENS saindo de uma espécie de paiol e outro suspeito na área da residência.

Em vista do contexto que levou os agentes de segurança ao local indicado, situado em região de fronteira, aliado às fundadas suspeitas da ocorrência de crimes naquele imóvel e da atitude suspeita de alguns implicados com a chegada dos policiais, foi efetuado o ingresso na propriedade e, com a autorização do dono do sítio, ora denunciado RUBENS, uma varredura na casa, paiol e áreas externas do imóvel.

In casu, além do imputado PAULO, após buscas no local agentes de segurança localizaram o denunciado DANY CRISTIAN, ELTON e Phellipe (Wilton) escondidos no imóvel, onde apreenderam as motocicletas outrora visualizadas, significativa quantidade de entorpecentes, consistente em 02 tabletes de cocaína, com peso total de 1,455kg; e 53 tabletes de maconha (cannabis sativa L), com peso total 47,715Kg, conforme Laudo Preliminar nº 400.2.04.2021.009756-01 e Laudo Pericial nº 3.14.2021.78691-01, além de significativa quantidade de munições de diversos calibres, tais como, 24 (vinte e quatro munições) calibre .9mm; 71 (setenta e uma) munições calibre .22; 50 (cinquenta) munições calibre .38; 04 (quatro) munições calibre 12, cujo material foi localizado em áreas diversas da propriedade.

Apurou-se no curso das investigações que tanto as drogas quanto as munições foram guardadas, ocultadas, mantidas em depósito, adquiridas, recebidas e/ou transportadas, em conluio prévio, estável, permanente, e de forma associada entre os réus RUBENS, WESLEY, KELLEN, DANY CRISTIAN, PAULO, ELTON e Phellipe (Wilton)
” (Id. 108245983).

Realizada audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, oportunidade em que a defesa do paciente postulou a substituição da medida constritiva por domiciliar, em razão do risco do contágio pelo Novo Coronavírus, pleito que foi indeferido, por entender a magistrada
a quo
que não estaria comprovada a alegada gravidade da situação de saúde do requerente.

Em seguida, a defesa requereu novamente a substituição da medida por prisão domiciliar, agora em virtude da imprescindibilidade da sua presença para os cuidados das filhas, pedido que foi indeferido, haja vista a notícia de que as menores estariam sob os cuidados da madrasta, atual esposa do insurgente, senão veja-se:

“
(...) Tocante ao pedido de Rubens Bruno de extensibilidade da decisão que concedeu à custodiada Kellen a prisão domiciliar, anoto que aquela fundamentação foi de ordem Subjetiva, não comportando a regra do art. 580 do CPP, porque ela é mulher responsável por filhos menores de 12 (doze) anos, no caso de Rubens Bruno, só o fato de ser o pai já traz à tona outra regra, que é a de maior subsidiariedade do que nos casos da mulher.

É dizer que o
homem só ganha domiciliar se for o único, e tão somente ele, quem puder ficar com os filhos menores, o que não é o caso eis que ele confirmou no seu relato que possui família formada e que mora com sua esposa, porquanto aparentemente a GENITORA BIOLÓGICA DAS MENORES JÁ TENHA FALECIDO
.

A constituição familiar do réu dessume-se do Termo de Qualificação e Interrogatório.

Consoante dito aos policiais no momento da prisão em flagrante, o flagrado teria dito que na casa só estavam ele, sua esposa e sua filha, no singular, não se referindo a filhas. Ainda, não houve qualquer comprovação de que as menores que supostamente moram com ele são aquelas apontadas nas certidões, e ainda, por qual motivo seria o único responsável por elas, eis que sua companheira deve acompanhar os bônus e os ônus da aparente união estável.

Cuida-se de família formada, totalmente aceita pela nossa constituição, eis que não há forma preestabelecida de unidade familiar, não havendo exigência da lei de que o responsável pelo menor seja genitora biológica, podendo e muito a madrasta/mãe afetiva cuidar dos filhos dele, que acabam por se tornarem filhos em comum.

Nesse sentido, entendo que não houve comprovação cabal de indispensabilidade do flagrado para o cuidado dos filhos, nesse sentido veja-se os julgados do nosso E. TJMT:

(omissis)

Vale ressaltar que a prática delitiva imputada a RUBENS BRUNO é exatamente por crime cometido na sua residência, na fazenda em epígrafe, bem assim a domiciliar seria um estímulo ou conivência deste juízo com as práticas, eis que o enviaríamos de volta para o local em que aparentemente desenvolvia-se a trama criminosa.

Bem assim, INDEFIRO o pedido de domiciliar do réu, eis que não é o único apto aos cuidados de filhos menores de 12 (doze) anos, e tampouco trouxe prova idônea dessa situação. MANTENHO AS PRISÕES PREVENTIVAS E REITERO E RATIFICO A DECISÃO DE REF. 63977369 em todos os seus termos (...)
” (Id. 108245977).

A defesa do insurgente pediu a reconsideração da decisão, pleito que foi indeferido nos seguintes termos:

“
(...) Compulsando detidamente os autos, vislumbro incabível o pedido de prisão domiciliar do condenado. Isto por que, conforme já demonstrado nos autos,
o requerente não é o único responsável pelos cuidados das infantes, visto que estas se encontram amparadas pela avó
, ora mãe do requerente. Além do mais, conforme se verifica dos autos, o custodiado detém, ao menos condição de prestar suporte material às menores mesmo durante sua segregação (...)
” (Id. 108245977).

Inconformado, o autor da prefacial impetrou o presente
mandamus
,

postulando a substituição da prisão preventiva por domiciliar, haja vista a imprescindibilidade de sua presença para os cuidados das filhas, com fulcro no art. 318 do CPP.

Sobre o tema, imperioso aduzir que a prisão domiciliar é medida absolutamente excepcional, devendo o requerente comprovar o preenchimento de todos os requisitos exigidos para a sua concessão, o que, destaco, não logrou êxito a parte impetrante.

Ressalta-se que o inciso VI do referido artigo prevê a possibilidade de substituição se, tratando-se de réu homem, “
seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
”.

Na hipótese, as certidões de nascimento acostadas aos autos apenas comprovam que o paciente possui duas filhas menores de 12 anos, não demonstrando, no entanto, ser o único responsável pelos cuidados das infantes, não obstante o falecimento da sua genitora.

Além disso, importante anotar que, conforme asseverado pelo próprio impetrante na petição inicial, as crianças residem com a avó materna, que é responsável pelos seus cuidados, não restando demonstrado a alegada impossibilidade de com ela permanecerem.

Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. PAI DE CRIANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 318, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL CPP. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. (...) É certo que esta Quinta Turma firmou entendimento no sentido de que o preenchimento apenas do requisito objetivo previsto no inciso VI do art. 318 do CPP não é suficiente para a concessão da prisão domiciliar, pois é necessária a demonstração de que o pai é o único responsável pelos cuidados do menor, o que não foi comprovado nos autos (...)
” (STJ –
HC
n. 659.042/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 14.5.2021).

“
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 121, § 2.º, INCISO II, C.C. O ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL E 14 DA LEI N. 10.826/2003. INSURGÊNCIA CONTRA A PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ANÁLISE. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...) 4. Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do CPP não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. No caso, consoante destacou a Corte a quo, não restou demonstrado que o Recorrente seria o único responsável pelos cuidados de sua filha menor (...)
” (STJ – R
HC
n. 126.702/GO, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe 2.9.2020).

Ademais, de acordo com as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, as infantes se encontram atualmente sob os cuidados da madrasta, esposa do favorecido, notícia que reforça a assertiva de que a sua presença não é imprescindível, pois não é o único responsável pelos cuidados das filhas, razão pela qual entendo não haver justificativa para a substituição da preventiva por prisão domiciliar.

Além disso, importante anotar que o paciente foi preso em flagrante em posse de considerável quantidade de drogas e armamentos, que estavam escondidos na sua residência, situação que demonstra que o bem-estar das infantes estava maculado por um ambiente insalubre e inadequado, o que fere a doutrina da proteção integral, estabelecida no art. 227 da Constituição Federal.

Nesse sentido, trago precedente desta Corte de Justiça, assim ementado:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE 358,38 GRAMAS DE MACONHA, 263,03 GRAMAS DE COCAÍNA, UMA BALANÇA DE PRECISÃO, DUAS ARMAS E MUNIÇÕES – PACIENTE QUE POSSUI CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR TRÁFICO DE DROGAS, ALÉM DE RESPONDER OUTRAS AÇÕES PENAIS POR TRÁFICO E RECEPTAÇÃO – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA EVIDENCIADA – PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR FUNDADO NA CONDIÇÃO MATERNA DA PACIENTE – INVIABILIDADE – CONCLUSÃO DE LAUDO ELABORADO POR EQUIPE DE AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL – IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA MATERNA NÃO EVIDENCIADA – CRIANÇAS SOB OS CUIDADOS DA AVÓ MATERNA – AUSÊNCIA DE NOTÍCIAS DE DIFICULDADES/PROBLEMAS NO AMPARO MATERIAL E EMOCIONAL DOS MENORES – PACIENTE REITERADAMENTE ENVOLVIDA COM CRIMES – INDICATIVOS DA RESIDÊNCIA DA RÉ SER UTILIZADA COMO ‘BASE’ DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA COMANDO VERMELHO – PACIENTE QUE CONFIRMOU PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL SER MEMBRO DO COMANDO VERMELHO, INDICANDO, INCLUSIVE, SEU NÚMERO DE MATRÍCULA – DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA PACIENTE PRESTADO NA PRESENÇA DE ADVOGADO PARTICULAR – DOMICILIAR QUE REPRESENTA RISCOS AOS FILHOS MENORES DA ACUSADA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A PROTEÇÃO INTEGRAL DAS CRIANÇAS – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...)Apresenta-se injustificável o pedido de prisão domiciliar quando o laudo elaborado por equipe de avaliação psicossocial não revelar a imprescindibilidade da presença da ré para o desenvolvimento adequado dos menores, sobretudo quando as crianças estão sob os cuidados da avó materna.
Se as circunstâncias do caso concreto conduzirem à presunção de que a concessão de prisão domiciliar à paciente representa, indiscutivelmente, riscos aos seus filhos menores, impõe-se manter a sua custódia preventiva, sobretudo para resguardar a proteção integral das crianças
” (TJMT –
Habeas Corpus
n. 1019797-64.2020.8.11.0000, Primeira Câmara criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJe 4.3.2021) – negritei.

Logo, uma vez não comprovado o desamparo das crianças, pois ausente qualquer documento que confirme que se encontram abandonadas em virtude da ausência do genitor, ao contrário, há indicativos de que atualmente estão resguardadas do hostil ambiente da narcotraficância, imperativa a manutenção da sua prisão preventiva.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada
, devendo ser mantida, por conseguinte, a impugnada prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021